Tribunal: TJSP
Processo: 2148126-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Arbitramento de honorários periciais em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), na fase de conhecimento – Inconformismo do autor, almejando redução a R$3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais) – Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.